Tribunal: TJDFT
Processo: 0712166-48.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0712166-48.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HENRIQUE MARTINS JANUARIO APELADO: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A, CHALANA VALESKA FERREIRA DE MELO, CHARLES ALMEIDA DOS SANTOS D E C I S Ã O As partes noticiam a celebração de acordo extrajudicial. O termo da composição se encontra assinado pelas partes e seus respectivos patronos. Julgo, pois, prejudicada a apelação. Publique-se. Preclusa a matéria, devolvam-se os autos ao e. Juízo de origem. Brasília/DF, 2 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator